Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730551-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, VOGA BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO, DEBORA CARLA PRETTO FARIA, LUCIANO SIADE MANZAN, SIMONE LOURENCO JANUARIO RIBEIRO, WASHINGTON MACEDO DE SANTANA, WAGNER VAZ CARDOZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELOS RÉUS/EXECUTADOS. PROVIMENTO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE RESOLVERA APELAÇÃO E PRESERVARA A CONDENAÇÃO. REJULGAMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DESCABIMENTO. TÍTULO PROVISÓRIO AINDA HÍGIDO. SOLUÇÃO DESCONFORME COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OS PRINCÍPIOS QUE O INFORMAM (CELERIDADE, ECONOMICIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS). SUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLUÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consubstancia regra de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 2. Deflagrada a fase executiva de natureza provisória, o advento de julgamento emanado da Corte Superior determinando o rejulgamento dos embargos de declaração interpostos pelos executados, não afetando o julgado colegiado que aparelha o executivo provisoriamente deflagrado, não legitima que a pretensão executória seja imediatamente extinta, porquanto sobejante o título executivo provisório, afigurando-se consoante os princípios que norteiam o devido processo legal, notadamente os princípios da celeridade, economicidade, razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que, defronte o hiato estabelecido, seja simplesmente sobrestado o trânsito do executivo até o reexame dos embargos declaratórios manejados pelos até então obrigados, inclusive porque desguarnecidos de efeito suspensivo (CPC, art. 1.026). 3. Agravo de instrumento e conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 520 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção do processo, porquanto ausente título executivo judicial apto a lastrear o cumprimento provisório da sentença, uma vez que anulado o julgamento precedente. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 520 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ora, sobejando viável que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória, inviável que a execução se ultime sem nenhuma salvaguarda destinada a acobertar essa eventualidade, ensejando a inexistência de qualquer prejuízo aos agravantes, sobretudo porque determinada a suspensão do processo até que seja promovido o rejulgamento dos embargos de declaração que aviaram. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pelos agravados natureza definitiva, à medida em que pendente de nova resolução recurso interposto perante a instância recursal, ainda que desprovido do efeito suspensivo, afigurando-se inviável, por ora, a movimentação de eventual importe penhorado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual, não se vislumbra qualquer prejuízo passível de ser alcançado pelos agravantes e tampouco a possibilidade de extinção do cumprimento provisório da sentença, porquanto subsistente o título exequendo (ID 44342316 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024